Tribunal: STF
Processo: RE 1362960
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LIMITE TEMPORAL OBJETIVO PARA A APLICABILIDADE DO INSTITUTO. LIMITE QUE NÃO RESTA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDO NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA, SENDO AINDA OBJETO DE INTENSO DEBATE ASPECTOS CONCERNENTES À NATUREZA DO INSTITUTO E CONSEQUENTE CABIMENTO DE RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. CONFISSÃO FORMAL. EXIGÊNCIA EXPRESSA DA LEI. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA RELATORIA ORIGINÁRIA.



    1. Consabido que a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) trouxe o instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, cabendo ao MPF propor o acordo quando necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da conduta delitiva. Trata-se de benefício que evita o processo criminal mediante o compromisso do cumprimento de certas obrigações assumidas por aquele que confessa o delito, desde que preenchidos alguns requisitos: não ser caso de arquivamento, confissão formal e circunstancial pelo investigado, prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, pena mínima do delito inferior a 4 anos (art. 28-A, caput do CPP).



    2. Aqui, tem-se discussão acerca do limite temporal objetivo para a aplicabilidade do reportado instituto, se cabível aos processos em curso e até que momento processual. Tal limite não resta suficientemente esclarecido pela doutrina e jurisprudência, sendo ainda objeto de intenso debate aspectos concernentes à natureza do instituto e consequente cabimento de retroatividade mais benéfica. Inclusive, existe divergência entre as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, como bem lembrado em decisão prolatada, em 22 de setembro de 2020, no HABEAS CORPUS 185.913, pelo Ministro Gilmar Mendes



    3. Quando da decisão mencionada, prolatada no HABEAS CORPUS 185.913, o Ministro Gilmar Mendes anotou ainda que: Considerando a potencial ocorrência de tal debate em número expressivo de processos e a potencial divergência jurisprudencial sobre questão de tal magnitude, impõe-se a manifestação plenária deste Tribunal, de modo a assegurar-se a segurança jurídica e a previsibilidade das situações processuais, sempre em respeito aos direitos fundamentais e em conformidade com a Constituição Federal. Conclui-se, portanto, que a retroatividade e potencial cabimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) é questão afeita à interpretação constitucional, com expressivo interesse jurídico e social, além de potencial divergência entre julgados. Nesse sentido, para que se assente um precedente representativo sobre o tema, com eventual fixação de tese a ser replicada em outros casos e juízos, deve-se remeter o habeas corpus para julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ou seja, nesta ocasião, quando ainda se discute intensamente a amplitude do benefício, tem-se por prematura a sua aplicação aos processos em trâmite nesta segunda instância, até porque, realmente, o art. 28-A da Lei 13.964/19 traz expressamente o termo investigado, fazendo a seguinte consideração: Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...).



    5. Mais ainda, o STJ quando trata do ANPP menciona a necessidade de confissão formal e circunstanciada. Precedente: EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1681153/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020.



    6. Agravo interno apresentado pelo órgão ministerial a que se dá provimento, para que se mantenha a marcha processual. Manutenção da relatoria originária” (fls. 8-9, e-doc. 16).



    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República, pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal (e-doc. 19).



    O recorrente alega que preencheria “todos os requisitos estabelecidos em lei para a concessão do acordo de não-persecução penal, nada deveria impedir a aplicação do instituto, vez que se trata de norma mista e mais benéfica” (fl. 13, e-doc. 19).



    Assevera “evidenciada ofensa ao dispositivo constitucional mencionado [inc. XL do art. 5º da Constituição], sendo necessária, portanto, a reforma do referido acórdão recorrido, de forma a se converter o feito em diligência e determinar a remessa dos presentes autos ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019” (fl. 13, e-doc. 19).



    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário interposto, com a anulação/reforma do v. acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aplicando-se o direito à espécie, nos termos do art. 1.034, caput, CPC/15. Requer, ainda, a desconsideração de vício formal ou a determinação de sua correção, com fulcro no art. 1.029, § 3º, CPC/15” (fl. 13, e-doc. 19).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso (e-doc. 21).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região concluiu pela não aplicação da propositura do acordo de não persecução penal, em razão do momento processual inadequado. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “VOTO VENCEDOR



    1. O Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre entendeu, com fulcro nos arts. 3º. do CPP, 3º., parág. 2º. e 3º., e 932, inciso I, ambos, do CPC/15, por converter o feito em diligência, determinando a remessa dos presentes autos ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do (e-STJ Fl.249) Documento recebido eletronicamente da origem acordo de não persecução penal- ANPP, previsto no art. 28-A do Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019.



    2. Destacou o seguinte:



    (...) os acusados preenchem os requisitos estabelecidos no art. 28-A do CPP. De logo, esclareça-se que não se está a falar de nulidade processual, porque inexistia no ordenamento jurídico, ao tempo da denúncia (22/10/2015) ou da sentença (23/08/2018), o instituto do acordo de não persecução penal e, por essa razão, do Ministério Público Federal e do juízo não se poderia exigir essa providência. Nulidade haverá, por sua vez, nos casos em que o Ministério Público Federal, já na vigência da Lei n. 13.964/2019, deixa de se manifestar sobre a possibilidade do ANPP aos agentes que preencherem as condições objetivas e subjetivas para tanto.



    De seu turno, entendo que descabe ao Tribunal examinar e homologar diretamente em grau recursal eventual acordo de não persecução penal, só se admitindo tal hipótese nos inquéritos e ações penais originárias. Contudo, deverá esta Corte examinar, desde logo, a existência dos requisitos objetivos para eventual permissivo à formalização de acordo de não persecução penal, determinando, se for o caso, a suspensão da ação penal e da prescrição e a baixa em diligência ao primeiro grau para verificação da possibilidade do benefício legal.



    Como já dito, no caso em apreço, ao menos aparentemente, os réus fazem jus ao benefício em questão. Sendo assim, com fulcro nos arts. 3º do CPP, 3º, §§2º e 3º, e 932, I, ambos, do CPC/15, converto o feito em diligência e determino a remessa dos presentes autos ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. 



    3. O MPF, no presente Agravo Interno com Pedido de Reconsideração n. 27388/2020 (ID 4050000.23110942), pugnou pelo restabelecimento da marcha processual da Apelação Criminal, e, subsidiariamente, pelo recebimento do Agravo Interno, para submissão da matéria à Quarta Turma.



    4. Registrou que tanto a doutrina quanto a jurisprudência (em especial o Colendo Superior Tribunal de Justiça) já chegaram à seguinte conclusão: o limite temporal para firmar o ANPP é o recebimento da Denúncia. Mais, que na espécie dos autos, sequer todos os requisitos autorizadores da possibilidade de realização do ANPP estão presentes. Isso porque ausente uma das principais exigências expressamente previstas na Lei 13.964/2019, de 24/12/2019, sem embargo da possibilidade da inexistência de outros requisitos, que é a confissão dos réus.



    5. Pois bem, entendo que deve se dar sequência a marcha processual nesta ocasião. 



    6. Consabido que a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), trouxe o instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, cabendo ao MPF propor o acordo quando necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da conduta delitiva. Trata-se de benefício que evita o processo criminal mediante o compromisso do cumprimento de certas obrigações assumidas por aquele que confessa o delito, desde que preenchidos alguns requisitos: não ser caso de arquivamento, confissão formal e circunstancial pelo investigado, prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, pena mínima do delito inferior a 4 anos (art. 28-A, caput do CPP). 



    7. Aqui, tem-se discussão acerca do limite temporal objetivo para a aplicabilidade do reportado instituto, se cabível aos processos em curso e até que momento processual. Tal limite ainda não resta suficientemente esclarecido pela doutrina e jurisprudência, sendo objeto de intenso debate aspectos concernentes à natureza do instituto e consequente cabimento de retroatividade mais benéfica. Inclusive, existe divergência entre as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, como bem lembrado em decisão prolatada, em 22 de setembro de 2020, no HABEAS CORPUS 185.913, pelo Ministro Gilmar Mendes, no que destaca: (...)



    8. Quando da decisão mencionada acima, prolatada no HABEAS CORPUS 185.913, o Ministro Gilmar Mendes anotou ainda que:



    Considerando a potencial ocorrência de tal debate em número expressivo de processos e a potencial divergência jurisprudencial sobre questão de tal magnitude, impõe-se a manifestação plenária deste Tribunal, de modo a assegurar-se a segurança jurídica e a previsibilidade das situações processuais, sempre em respeito aos direitos fundamentais e em conformidade com a Constituição Federal.



    Conclui-se, portanto, que a retroatividade e potencial cabimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) é questão afeita à interpretação constitucional, com expressivo interesse jurídico e social, além de potencial divergência entre julgados.



    Nesse sentido, para que se assente um precedente representativo sobre o tema, com eventual fixação de tese a ser replicada em outros casos e juízos, deve-se remeter o habeas corpus para julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Ou seja, nesta ocasião, quando ainda se discute intensamente a amplitude do benefício, tenho por prematura a sua aplicação aos processos em trâmite nesta segunda instância, até porque, realmente, o art. 28-A da Lei 13.964/19 traz expressamente o termo investigado, fazendo a seguinte consideração: Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...). 



    (…) 11. Por tudo isso, entendo por dar provimento ao apresente agravo interno apresentado pelo órgão ministerial, para que se dê prosseguimento a marcha processual. Manutenção da relatoria originária.



    12. É como voto” (fls. 5-8, e-doc. 16).



    4. Na espécie, não se comprova afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República pela não propositura do acordo de não persecução penal no acordão impugnado, por ser firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional e de o momento da propositura esgotar-se na fase pré-processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Prequestionamento. Ausência. Acórdão do Tribunal de origem fundamentado em legislação infraconstitucional (Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Pedido incidental de análise de acordo de não persecução penal (Lei nº 13.964/19). Inviabilidade. Retroatividade que alcança apenas casos em que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedente. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.254.952-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora